Tribunal: TJSP
Processo: 2004412-03.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão à rediscussão de matéria já apreciada com caráter infringente – Não cabimento – Alegada contradição e omissão no julgado, ao deixar de reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente – Finalidade de prequestionamento – Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Manutenção da decisão – Embargos rejeitados.